Tribunal: TJDFT
Processo: 0711162-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0711162-78.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SALEEM AHMED ZAHEER, G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA APELADO: KENIA AGUIAR BORGES CARRARETO DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que a parte Ré/Apelante (G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO SCP, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER e JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR) requer nas razões do recurso a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No entanto, tratando-se de pessoas jurídicas e também de pessoas físicas, cabem aos interessados comprovarem que, efetivamente, não tem condições financeiras para suportar as despesas do processo. Sobre as pessoas jurídicas, esse é o entendimento que advém do Enunciado no 481 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: SÚMULA No 481 STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Em sendo assim, diante do requerimento de gratuidade de justiça no apelo, determino a intimação da parte Ré/Apelante (pessoas jurídicas e pessoas físicas) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, demonstre e justifique documentalmente a real necessidade do benefício de gratuidade ora pleiteado, sob pena de indeferimento do beneplábito. Intime-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora